Tribunal: TJDFT
Processo: 0000274-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO OBSCENO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).
2. A prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e não pode ter como marco a quo data anterior à denúncia ou à queixa.
3. Constatado que o réu foi condenado à pena privativa de liberdade estabelecida em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o prazo prescricional a ser observado é de 03 (três) anos quando o máximo da pena é inferior a um ano, com fundamento no artigo 109, inciso VI, do CP.
4. In casu, tem-se que, entre o recebimento da denúncia (12/03/2019) e a data da publicação da sentença (31/08/2022), decorreram 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos do artigo 109, inciso VI, do CP, razão que se reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.
5. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição não há que se falar em absolvição ou em condenação, apenas em extinção de punibilidade.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.